Tribunal: STF
Processo: ARE 1558648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSA CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE DADOS QUE REVELARAM A IDENTIDADE DE AUTORA DE DENÚNCIA ANÔNIMA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DO DENUNCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    APELO DA DEMANDANTE. DEFENDIDA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL TOCANTE AO ABALO ANÍMICO PERCEBIDO PELA PUBLICIDADE DADA À IDENTIDADE DE DENUNCIANTE ANÔNIMA. ACOLHIMENTO.



    A PEDIDO DA DEFESA DA RÉ/DENUNCIADA NA AÇÃO CRIMINAL, O JULGADOR DETERMINOU FOSSE TRAZIDO AOS AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA ANÔNIMA. NO ENTANTO, ALÉM DA ÍNTEGRA DO ÁUDIO DO TELEFONEMA DA DENÚNCIA ANÔNIMA, FOI DADA PUBLICIDADE A E-MAIL ENTRE A CENTRAL REGIONAL DE EMERGÊNCIAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ E A VARA CRIMINAL DE ITAJAÍ, CONTENDO O NÚMERO TELEFÔNICO DO QUAL FOI REALIZADA A DENÚNCIA.



    NEM MESMO HAVERIA A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PARA TER CIÊNCIA DE QUE O NÚMERO CONSTANTE DO E-MAIL ERA O DA DENUNCIANTE, JÁ QUE RESTOU ARROLADA PELA TESTEMUNHA DE DEFESA E O MESMO NÚMERO CONSTA NA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PARA DEPOR NA AÇÃO CRIMINAL E NO LAUDO PERICIAL EM QUE O NÚMERO DA DENUNCIANTE APARECE COMO CONTATO NA AGENDA DO APARELHO TELEFÔNICO DA RÉ/DENUNCIADA.



    APESAR DE TER SIDO DETERMINADO QUE TAIS DOCUMENTOS DEVERIAM PERMANECER E M "SIGILO INTERNO NÍVEL 2", COM PERMISSÃO EXPRESSA DE ACESSO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA, HOUVE O VAZAMENTO DA IDENTIDADE DA DENUNCIANTE. MESMO QUE O JULGADOR ORIGINÁRIO TENHA COMPREENDIDO SER INVIÁVEL CERCEAR O ACESSO DA DEFESA AOS DOCUMENTOS, SOMENTE FOI POSSÍVEL O VAZAMENTO DA IDENTIDADE DA DENUNCIANTE PELA FALTA DE TRATAMENTO DE DADOS. ÁUDIO QUE PODERIA TER SIDO TRANSCRITO, COM A ATRIBUIÇÃO DE PSEUDONIMIZAÇÃO, ENQUANTO O TRATAMENTO DOS DADOS CONSTANTES DO E-MAIL DISPONIBILIZADO NA AÇÃO CRIMINAL DEVERIA SER VOLTADO A OCULTAR O NÚMERO TELEFÔNICO DO AUTOR DA DENÚNCIA COMO, POR EXEMPLO, COM A APLICAÇÃO DE TARJA.



    NÃO SE TRATA DE ESTABELECER DE QUAL FORMA E POR QUEM OS DADOS DA IDENTIDADE DA DENUNCIANTE FORAM VAZADOS, MAS DE RECONHECER QUE SOMENTE HOUVE O VAZAMENTO DOS DADOS PELA FALTA DE TRATAMENTO.



    DECRETO FEDERAL N. 10.152/2019, DECRETO ESTADUAL N. 1.933/2022 E LEI N. 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) QUE DISPÕEM SOBRE TRATAMENTO DE DADOS. VASTA É A PREOCUPAÇÃO DO LEGISLADOR EM PROTEGER A IDENTIDADE DO DENUNCIANTE ANÔNIMO, NÃO SOMENTE PELA BUSCA PELA PROTEÇÃO DO ÍNDIVÍDUO (OU EMPRESA), MAS ESTIMULAR A COMUNICAÇÃO DE ILÍCITOS COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS.



    CONDUTA ATRIBUÍVEL AO ESTADO QUE, PELA FALTA DE TRATAMENTO DE DADOS POR 5032967-02.2022.8.24.0033 5255947 .V3 SEUS AGENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, CULMINOU NA PUBLICIDADE DA IDENTIDADE DA DENUNCIANTE NÃO MAIS ANÔNIMA. ALIÁS, CONDUTA QUE TEM O POTENCIAL DE DESESTIMULAR A COMUNICAÇÃO ANÔNIMA DE ILÍCITOS.



    DANO MORAL EVIDENCIADO À MEDIDA EM QUE COM A PUBLICIDADE, A DENUNCIANTE ESTÁ SUJEITA A REPRESÁLIAS, COMO VEM SOFRENDO, NÃO SENDO EM VÃO QUE ATÉ MESMO FOI OFERTADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROVITA). RESPONSABILIDADE DE CARÁTER OBJETIVO (ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). COMPROVADO O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE, REVELANDO O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.



    VALOR INDENIZATÓRIO PRETENDIDO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) QUE SUPERA O ADEQUADO CONSIDERANDO O QUE COMPROVADO COMO ABALO ANÍMICO.. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE REFLETE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ATENÇÃO À EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA IMPOSIÇÃO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DO DEMANDADO NAS FAIXAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO §3° DO ART. 85 DO CPC, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO § 2° DO MESMO DISPOSITIVO, SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.



    APELO DA DEMANDANTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente